Tribunal: TJDFT
Processo: 0712395-96.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR NOVO ENDEREÇO. PEDIDO REITERADO. ENDEREÇO JÁ DILIGENCIADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO IV, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. A citação válida é ato indispensável para o regular processamento de qualquer ação judicial, devendo o autor tomar providências que possibilitem a localização do demandado.
2. No caso concreto, o apelante não cumpriu satisfatoriamente o comando judicial para indicar novo endereço para localização do bem ou formular requerimento de conversão do feito em execução de título extrajudicial, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei 911/1969.
3. A despeito dos argumentos lançados pelo apelante, o princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de realizar, reiteradamente e de maneira injustificada, diligências com o intuito de localizar o devedor.
4. A indisposição do autor em promover os atos necessários ao prosseguimento da ação de busca e apreensão gera a extinção do feito, sem resolução do mérito, diante da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
5. Apelação conhecida e desprovida.